Tribunal: TJMT
Processo: 1004668-54.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004668-54.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISMERIA RIBEIRO SOARES DIAS DE SOUZA - CPF: 406.890.501-00 (EMBARGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ISMERIA RIBEIRO SOARES DIAS DE SOUZA - CPF: 406.890.501-00 (EMBARGANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Empréstimos Consignados E Cartão De Crédito. Alegação De Contratações Não Reconhecidas. Decisão Fundamentada. Ausência De Omissão.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Aposentada propôs ação de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais contra cinco instituições financeiras, alegando desconhecimento de empréstimos consignados e cartões de crédito com margem consignável.

2.
A sentença reconheceu litispendência quanto ao Banco C6
Consignados
e julgou improcedentes os pedidos contra os Bancos
Daycoval
S.A.
, Santander
S.A.
e Pan
S.A.
, reconhecendo a validade das contratações. Em relação à Facta Financeira, reconheceu ausência de prova da contratação e deferiu restituição simples e indenização por dano moral.
Na apelação,
acolheu-se, em parte, o pedido contra a Facta Financeira.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

s
e houve omissão no acórdão quanto a: (i) devolução de valores ao Banco
Daycoval
; (
ii
) titularidade das contas bancárias destinatárias dos créditos; e (
iii
) necessidade de enfrentamento específico de todos os argumentos da parte.

III. Razões de decidir

4
. O acórdão enfrentou expressamente o argumento da suposta devolução de valores, concluindo pela ausência de prova idônea.

5
. A titularidade das contas foi analisada à luz de documentos comprobatórios válidos, sendo mantida a presunção de validade das contratações.

6
. Não há omissão quando a fundamentação do acórdão é clara, coerente e suficiente, conforme art. 489, §1o, IV do
CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos Rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, os argumentos relevantes à solução da controvérsia, ainda que não na literalidade desejada pela parte
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 489, §1o, IV e 373, II.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
o

1004668-54
.20
2
4
.8.11.00
4
0

Trata-se de
Recurso de

Embargos
d
e Declaração
interpostos por
Ismeria
Ribeiro Soares Dias De Souza
em virtude do acórdão anexado no ID
291216864
alegando a existência de vícios.

A

E
mbargante
afirma
que o acórdão padece de omissão, porquanto
n
ão teria enfrentado o argumento de que, em relação ao
Banco
Daycoval

S.A
.
, houve devolução do valor creditado em sua conta, tão logo contatada pelo preposto da instituição financeira, o que demonstraria
falta
de anuência à contratação
.

Sustentou que o voto condutor t
eria deixado de examinar a alegação de que as contas bancárias destinatárias dos créditos do
Banco Pan
S.A.
e do
Banco Santander

S.A
.
não pertenciam à
E
mbargante, o que, segundo
sua visão
, evidenciaria ausência de relação contratual válida
.

Arguiu
que a decisão incorreu em omissão quanto ao dever de análise individualizada de todos os argumentos defensivos, conforme o art. 489, §1o, do CPC.

Com suporte nesses argumentos
, requer
eu
o acolhimento dos embargos, com a integração do acórdão
, concedendo-lhe
efeitos infringentes para reconhecer a nulidade das contratações
impugnadas.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids
297184855,
298116390, 298128355, 298234371 e 298268354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ismeria
Ribeiro Soares Dias de Sou
za, aposentada,
ajuizou A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade
C
ontratual cumulada com
R
epetição de
I
ndébito e
I
ndenização por
D
anos
M
orais
em desfavor de 05 (
cinco
)
instituições financeiras
e, em resumo,
alego
u
que não reconhecia diversos contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito com margem consignável, que resulta
m
em descontos
acoimados de
indevidos em seu benefício previdenciário.

No
1o grau
,
o Juiz
reconheceu a litispendência quanto ao
Banco C6

Consignado

S.A
.
e julgou improcedentes os pedidos em face dos
Bancos
Daycoval

S.A.
, Santander
S.A.
e Pan
S.A.
, por entender que houve contratação válida.

Já em relação à
Facta Financeira
, foi reconhecida a ausência de prova da contratação, sendo deferida restituição simples e indenização por dano moral.

A
E
mbargante
apresentou
recu
rso de apelação e
alego
u
que as contas de destino do crédito não
lhe
pertenciam e
que
,
em um dos casos
,
teria devolvido o valor após contato telefônico com o
preposto do B
anco, entre outros pontos.

A
pós criteriosa análise dos documentos acostados pelas partes,
o Colegiado
reconheceu a validade das contratações com os Bancos Pan
S.A.
, Santander
S.A.
e
Daycoval
S.A.

Ou seja, ratificou a sentença neste capítulo.

E mais. Também chancelou
o

acolh
imento parcial d
a pretensão autora
l
quanto à instituição FACTA Financeira S.A., que não apresentou comprovação mínima da contratação.

O
voto condutor do
acórdão embargado
se
firmou sobre prova documental
concreta e inconteste
apresentada pelas instituições bancárias, especialmente termos de adesão, comprovantes de transferência bancária, assinatura digital, biometria facial, documentos pessoais e relatórios de transações, todos mencionados expressamente na fundamentação.

A
despeito disso, a E
mbargante sustent
ou
que houve omissão quanto a
03 (
três
)
pontos específicos
, o que passo a
an
a
lis
ar de forma
individualizada.

-
Suposta devolução dos valores ao Banco
Daycoval
S.A
.

Tal
argumento constou
, de forma
expressa
, no
acórdão embargado
.

Segundo fundamentado no voto condutor
,
foi dito que
o
Banco
Daycoval

S.A
.
apresentou documentação idônea
de
comprova
ção
da regularidade da contratação
, tais como
: “
termo de
adesão, biometria facial, termo de consentimento, autorização de saque, comprovante de TED, faturas e relatório de transações
”.

A suposta devolução de valores, entretanto, não foi acompanhada de prova hábil, sendo relevante mencionar que o documento apontado pela embargante indica depósito em conta de terceiro, sem qualquer vinculação ao CNPJ da instituição financeira.

Trata-se, pois, de argumento irrelevante
,
insuficiente
e
incapaz de infirmar os fundamentos da decisão.

Nos termos da jurisprudência consolidada, não há omissão quando o argumento é rejeitado no bojo da fundamentação geral do acórdão, sobretudo se carente de qualquer prova minimamente confiável.

-

Contas bancárias destinatárias dos TEDs supostamente não pertencentes à embargante
.

O acórdão destacou
, de forma clara e inteligível,
os comprovantes de TED, documentos pessoais e validação biométrica como fundamento da regularidade das contratações.

O fato de os
numerário
s terem sido depositados em contas diversas daquela atualmente indicada pela
Embargante
não afasta, por si só, a presunção de validade dos contratos, especialmente quando a
instituição bancária
apresentou elementos
concretos
e consistentes da contratação.

Assim, não há omissão, pois a tese da embargante foi enfrentada em sua
essência
, sendo rejeitada à luz do conjunto probatório examinado.

-
Dever de enfrentamento específico de todos os argumentos
.

Nos termos do art. 489, §1o, IV do CPC, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente de modo claro e coerente sua conclusão.

O acórdão embargado cumpre esse requisito, pois apresenta fundamentação clara, técnica e motivada, examinando os contratos bancários, os documentos acostados e os pedidos formulados.

O voto condutor, inclusive, analisa a presunção de veracidade (art. 341 do CPC), o ônus da prova nas relações consumeristas (art. 373, II, CPC), e fundamenta sua decisão na ausência de falha do serviço por parte dos bancos ora embargados.

Portanto, dúvidas não há que a
decisão embargada está devidamente fundamentada, sendo clara, coerente e compatível com o conjunto probatório dos autos.

Os argumentos suscitados pela embargante foram
implícitos
ou expressamente enfrentados, ainda que
diferente

d
a exata literalidade desejada pela parte.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeitos os Aclaratórios
e confirmo integralmente o julgado atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025